Tribunal: STF
Processo: RE 804603
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que o Tribunal de origem não reconheceu a existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado. Nessas condições, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.